Tribunal: STF
Processo: ARE 1186825
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ELEVAÇÃO COM BASE NO DECRETO LEGISLATIVO 29/92, QUE ESTABELECE VINCULAÇÃO COM OS SUBSÍDIOS DOS DEPUTADOS ESTADUAIS INADMISSIBILIDADE INCOMPATIBILIDADE DO DIPLOMA ALUDIDO COM O ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICÁVEL AOS AGENTES POLÍTICOS DEMANDA PROCEDENTE, PARA DECLARAR A INVALIDADE DO ATO E CONDENAR OS RÉUS À DEVOLUÇÃO DO QUE RECEBERAM INDEVIDAMENTE SENTENÇA CONFIRMADA”. (eDOC 3, p. 52)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 29, V; 37, XIII; e 97 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, a violação da cláusula de reserva de plenário, a constitucionalidade do Decreto Legislativo 29/1992, a inaplicabilidade do art. 37, XIII, da CF aos detentores de mandato eletivo e, por fim, a ofensa à segurança jurídica, uma vez que os valores cobrados pelo Parquet teriam sido percebidos de boa-fé pelos recorrentes, na vigência da suspensão de liminar deferida pelo Tribunal de Justiça local. (eDOC 3)
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Prefeito e da Vice-Prefeita de São Paulo. Vinculação à remuneração dos Deputados Estaduais incompatível com o art. 37, XIII, da Constituição Federal. Hipótese de não exigência de reserva de plenário (art. 97 da CF). Parecer por que seja negado seguimento ao agravo, ante a falta de perspectiva de êxito do recurso extraordinário”. (eDOC 9)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, os recorrentes aduzem que o Tribunal de origem teria violado o disposto no art. 97 da Constituição Federal ao afastar a aplicação do disposto no Decreto Legislativo 29/1992, com fundamento no art. 37, XIII, da CF, por meio de órgão fracionário.
    O referido art. 97 da CF consagra a denominada “Cláusula de Reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, a saber:
     “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”. 
    Sobre o tema, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ainda sobre a matéria, esta Corte, ao apreciar o tema 856 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 914.045, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.11.2015, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC”.
    Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais”.
    Destaco ainda que o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 949, parágrafo único, reproduziu integralmente o teor do art. 431, § 1º, do CPC/73, nos seguintes termos: “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. 
    Feitas essas considerações, passo à análise do recurso.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao apreciar o recurso de apelação, consignou que a vinculação dos subsídios do prefeito e da vice-prefeita do Município de São Paulo aos subsídios dos deputados estaduais colide com o disposto no art. 37, XIII, da Constituição Federal, tendo em vista orientação firmada pelo STF e pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre a questão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “É que a vinculação dos subsídios do Prefeito e da Vice-Prefeita do Município de São Paulo aos subsídios dos Deputados Estaduais incontroversamente colide com o disposto no art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, de acordo com o qual ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’.
    E a tese de acordo com a qual a restrição não alcança os agentes políticos não encontra amparo nas mais recentes decisões da Suprema Corte, de que é exemplo o julgamento proferido no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 411.156 – São Paulo, relator o Ministro Celso de Mello, assim ementado: ‘Recurso Extraordinário Vinculação dos subsídios dos agentes políticos locais à remuneração dos servidores públicos municipais Inadmissibilidade Expressa vedação constitucional (CF, art. 37, XIII) Recurso de Agravo improvido. Revela-se inconstitucional a vinculação dos subsídios devidos aos agentes políticos locais (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores) à remuneração estabelecida em favor dos servidores públicos municipais. Precedentes’.
    Da mesma forma o Órgão Especial desta Corte, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2022573-76.2015.8.26.0000, relator o Desembargador Moacir Peres, firmou entendimento de que ‘Na referida vedação à vinculação de qualquer espécie remuneratória inclui-se a revisão geral de subsídios’”.(eDOC 3, p. 54)
    Instado a se manifestar acerca de suposta omissão quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, o TJSP rejeitou os embargos de declaração, ao fundamento de que a questão já haveria sido enfrentada pelo Pleno do STF, no julgamento da ADI 2.738, não havendo que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário. Confira-se:
    “Estando em consonância com pronunciamento do plenário da Suprema Corte no sentido de que a restrição constante do art. 37, inciso XIII, da Carta Magna tem inteira aplicação aos agentes políticos (ADI 2.738-7 - Paraíba, relator o Ministro Maurício Corrêa), o julgado não afronta a cláusula de reserva de plenário”. (eDOC 3, p. 74)
    De fato, o Pleno desta Corte já se pronunciou, em diversas oportunidades, no sentido de que a vedação constante do art. 37, XIII, da Constituição Federal, referente à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, incide sobre os vencimentos dos agentes políticos. A esse propósito, confiram-se os seguintes julgados:
    “SUBSÍDIOS – GOVERNADOR – VICE-GOVERNADOR – SECRETÁRIO DE GOVERNO – VINCULAÇÃO – DECRETO LEGISLATIVO. Surge conflitante com a Constituição Federal decreto legislativo que vincula o subsídio a ser satisfeito considerados os cargos de governador, de vice-governador e de secretário de estado ao que percebido por deputados. Precedentes: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.714/AM, relator ministro Néri da Silveira, e ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.738/PB, relator ministro Maurício Corrêa, e nº 4.154/MT, relator ministro Ricardo Lewandowski, com acórdãos publicados no Diário da Justiça de 23 de abril de 1999, 12 de dezembro de 2003 e 18 de junho de 2010, respectivamente”. (ADI 3.480, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2018)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO. FIXAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LIMITES CONSTITUCIONAIS. INOBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 29, V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VINCULAÇÃO ENTRE REMUNERAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Remuneração dos agentes políticos municipais. Matéria disciplinada pela Constituição estadual. Impropriedade da via legislativa. Compete ao município fixar a remuneração devida aos seus agentes políticos, por se tratar de questão do seu exclusivo interesse (CF/88, artigo 29, V). Precedentes. 2. Vinculação de vencimentos. Impossibilidade. A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XIII, veda a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 5o do artigo 23 da Constituição do Estado da Paraíba”. (ADI 2.738, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 12.12.2003)
    “PENSÃO ESPECIAL. VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESTADO À DE DEPUTADO ESTADUAL PARA FINS DE APLICAÇÃO DE LIMITE PARA CONCESSÃO DE PENSÕES ESPECIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Recurso extraordinário. 2. Acórdão do TJ/SC que reconheceu a vinculação da remuneração de Secretário de Estado ao subsídio de Deputado Estadual para fins de aplicação do limite para concessão de pensões especiais nos termos da LC nº 43/1992, do Estado de Santa Catarina, declarada constitucional pelo STF no RE nº 228.080. 3. Inconstitucionalidade da vinculação remuneratória. 4. Violação ao disposto no inciso XVIII do art. 37 da Constituição da República. Precedentes. 5. Supressão da isonomia como critério de remuneração no serviço público pela Emenda Constitucional nº 19/1998, que alterou o art. 39, § 1º, da Constituição da República. Precedentes. 6. A vinculação da remuneração de Secretário de Estado à de Deputado Estadual não configura direito adquirido, pois não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 7. Recurso parcialmente provido apenas para estabelecer que a remuneração de Secretário de Estado de Santa Catarina, para fins de fixação do teto das pensões especiais, é aquela aprovada periodicamente pela Assembléia Legislativa, e não resultado de vinculação automática aos vencimentos dos Deputados Estaduais”. (RE 171.241, Rel. ILMAR GALVÃO, em que fui designado redator do acórdão (Art. 38, IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, DJe 20.11.2009 )
    Feitas essas considerações, não se verifica, na hipótese, violação à cláusula de reserva de plenário, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos quanto a esse ponto, haja vista que amparado em entendimento firmado pelo Plenário do STF sobre a questão, atendendo aos termos do tema 846 da sistemática da repercussão geral e do art. 949, parágrafo único, do NCPC.
    Nesse sentido, cito trecho do parecer proferido pelo Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco:
    “Quanto à alegada afronta ao art. 97 da CF, a Corte de origem dispensou a afetação do feito ao Órgão Especial por entender que a controvérsia fora examinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.738/PB. O acórdão dos embargos de declaração esclarece: 
    Estando em consonância com pronunciamento do Plenário da Suprema Corte no sentido de que a restrição constante do art. 37, inciso XIII, da Carta Magna tem inteira aplicação aos agentes políticos (ADI 2.738-7-Paraíba, relator o Ministro Maurício Corrêa), o julgado não afronta a cláusula de reserva de plenário. 
    O decisório tem amparo na jurisprudência do STF, que dispensa a submissão do incidente de inconstitucionalidade ao órgão especial da questão constitucional já examinada pelo Plenário do Supremo Tribunal (ARE 914.045- RG, rel. Ministro Edson Fachin, DJe 19.11.2015, Tema 856 da Sistemática da Repercussão Geral). Essa inteligência vale mesmo que o paradigma tenha versado norma não idêntica, mas equivalente: 
    AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. (…) AGRAVOS IMPROVIDOS. I – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. II – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. (…) V – Agravos regimentais improvidos. (RE 571.968- AgR, rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.6.2012) 
    (…) 2. A aplicação do precedente não precisa ser absolutamente literal. Se, a partir do julgado, for possível concluir um posicionamento acerca de determinada matéria, já se afigura suficiente a invocação do aresto para afastar a vigência da norma maculada pelo vício da inconstitucionalidade, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. (…) 4. Agravo regimental não provido. (RE 578582 AgR, rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 19.12.2012)”. (eDOC 9, p. 3-4)
    Todavia, no que se refere à determinação de devolução dos valores recebidos no período, assiste razão aos recorrentes.
    Quanto a esse ponto, o Tribunal de origem manteve a determinação para que os réus devolvessem valores recebidos, porquanto um dos recorrentes ocupava o topo da cadeia hierárquica da Administração Pública municipal, sendo o suposto responsável direto pela elevação dos subsídios. Cito, a propósito, trecho do acórdão sobre a questão:
    “Finalmente, quanto à devolução de valores, ocupando o topo da cadeia hierárquica da Administração Municipal, Gilberto Kassab responsável direto pelo ato de elevação dos subsídios, aos apelantes não pode ser estendido o posicionamento segundo o qual as verbas alimentares recebidas indevidamente de boa-fé por servidores públicos não são suscetíveis de restituição, situação em nada alterada pelo efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento interposto contra a liminar que fazia cessar os pagamentos majorados, medida de índole provisória, portanto passível de modificação a qualquer tempo, cujo risco corre por conta de quem exerce a faculdade de dela beneficiar-se enquanto vigente”. (eDOC 3, p. 54)
    Ora, o simples fato de ocupar o cargo de prefeito municipal não é motivo suficiente para que seja determinada a devolução de valores recebidos a títulos de subsídios, nos termos do Decreto Legislativo, então seguido pela Administração, cuja natureza é de verba alimentar.
    A partir da moldura fático-probatória estabelecida pelo acórdão impugnado, percebe-se que não houve indicação de responsabilidade dos condenados na edição do Decreto Legislativo de 1992, cerca de 15 anos antes do início do mandato dos recorrentes.
    Não há, pois, motivo para que seja afastada a presunção de boa-fé no recebimento das referidas verbas alimentares, considerando-se, ainda, o efeito suspensivo atribuído pelo Tribunal a quo ao agravo de instrumento interposto contra a liminar que cessara os pagamentos majorados.
    Faz-se importante destacar que esta Corte tem entendimento consolidado em defesa da presunção da boa-fé e do princípio da segurança jurídica ao analisar pretensões de ressarcimento de verbas alimentares pagas indevidamente pela Administração. 
    Nesse sentido, cito o RE 638.115 (tema 395 da sistemática da repercussão geral), em que ficou assentado que é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-48/2001. No entanto, apesar da inconstitucionalidade do pagamento da verba, foram modulados os efeitos da decisão. 
    Na ocasião, o Plenário considerou que milhares de servidores incorporaram a vantagem também em decorrência do reconhecimento do direito pela própria Administração, de modo que a cessação e a devolução das quantias recebidas entre a data do julgamento de mérito e a data do julgamento dos embargos acarretariam impactos econômicos enormes aos afetados. 
    Assim, declarou-se indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas e de decisões judiciais sem trânsito em julgado, ficou determinado que o pagamento da parcela fosse mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. Prestigiaram-se, assim, a presunção de boa-fé dos agentes políticos e o princípio da segurança jurídica, sem que fosse determinado o ressarcimento ao erário.
    Transcrevo, a seguir, a ementa do precedente:
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. (RE 638115 ED-ED-sétimos, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020)
    Confiram-se, ainda, as ementas dos seguintes julgados, no mesmo sentido: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. OMISSÃO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE SE MODULAR DOS EFEITOS DA DECISÃO, PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. A pensão vitalícia paga aos ex-governadores, vice governadores ou substitutos constitucionais, quando suprimida reclama a modulação quanto ao dever de ressarcimento, à luz da boa fé e da segurança jurídica. 2. O acórdão embargado deu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, para declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais, ante o entendimento de que o princípio do direito adquirido não pode ser invocado para albergar situações ofensivas à Constituição, como, na hipótese, aos princípios federativo, republicano, da impessoalidade, da moralidade e da igualdade. 3. O direito adquirido não configura fundamento idôneo para a preservação do recebimento da referida pensão vitalícia, máxime quando baseada em previsão inconstitucional. 4. O direito adquirido à percepção de benefício distingue-se do direito à preservação patrimonial de montante já percebido, assegurado, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/1999, por força da segurança jurídica. 5. In casu, o caráter alimentar da vantagem remuneratória percebida de boa-fé, dada a ressalva contida na parte final do Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, com suposto fundamento constitucional, afasta o dever de ressarcimento das verbas recebidas a título de pensão mensal e vitalícia. Precedentes: ADI 4884 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje 08/10/2018; e ADI 3791, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje 27/08/2010. 6. Embargos de declaração providos, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, a título de pensão vitalícia aos ex-Governadores, ex- Vice-Governadores e substitutos constitucionais do Estado do Mato Grosso, até a data da publicação do acórdão embargado”. (ADI 4.601 ED, Rel.  Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.4.2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. VANTAGEM REMUNERATÓRIA RECEBIDA DE BOA-FÉ POR SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. PRECEDENTES. 1. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos moldes do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação, considerado o aspecto temporal, histórico e irreversível da realidade, de preceitos outros da Lei Maior que, sem essa providência, seriam feridos caso atribuída eficácia retroativa ou plena à decisão: notadamente a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva. 2. O caráter alimentar da vantagem remuneratória recebida de boafé, por significativo lapso temporal, impõe a incidência do art. 27 da Lei nº 9.868/1999 para restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 64, parágrafo único, da Lei nº 13.417/2010 do Estado do Rio Grande do Sul, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, a título de adicional de dedicação exclusiva, pelos servidores extranumerários em exercício na Secretaria de Saúde estadual, até a data da publicação do acórdão embargado (31.5.2017). Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte para fins de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade”. (ADI 4.884 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje 8.10.2018)
    Concluo, dessa forma, que, em atenção à presunção de boa-fé e ao princípio da segurança jurídica, os recorrentes não devem ser condenados a ressarcirem ao erário as verbas alimentares recebidas, nos termos da jurisprudência dominante desta Corte.
    Ressalto, por fim, que não subsiste a vinculação de espécies remuneratórias no Município de São Paulo, uma vez que a Lei municipal 15.401/2011, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o exercício financeiro de 2012, devidamente pôs fim à questão.
    Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido no ponto em que determinou a devolução de valores recebidos de boa-fé (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente